Tribunal: TJSP
Processo: 2021837-82.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Embargos de declaração – Alegação de conter omissão – Inocorrência – Limites traçados pelo art. 1.022 do novo CPC (art. 535 do CPC/73) não observados – Caráter infringente evidenciado – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294984
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2021837-82.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MACIEL E ROSSI COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA.,
são embargados WINE STOCK IMPORTADORA LTDA, KÁTIA REGINA RIOS
ANDREGHETTI, DOUGLAS ANDREGHETTI, ÁUREA RODRIGUES RIOS e WINE
COLLECTION IMPORTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO & COMÉRCIO DE BEBIDAS -
EIRELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2021837-82.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No 43.752
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2021837-82.2020.8.26.0000/5000
COMARCA DE SÃO PAULO
EMBGTE.: FREIRE, ASSIS, SAKAMOTO E VIOLANTE ADVOGADOS
ASSOCIADOS
EMBGDOS.: WINE STOCK IMPORTADORA LTDA. E OUTROS,
ÁUREA RODRIGUES RIOS E WINE COLLECYION IMPORTAÇÃO,
DISTRIBUIÇÃO & COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELLI
INTERDO.: MACIEL E ROSSI COMÉRCIO VAREJISTA DE
BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA.
Embargos de declaração
Alegação de conter omissão

Inocorrência Limites traçados pelo art. 1.022 do novo CPC (art.
535 do CPC/73) não observados Caráter infringente evidenciado
Embargos rejeitados.
Os presentes embargos de declaração foram opostos
contra o acórdão (fls. 47/51 dos autos do agravo de instrumento) que, por
votação unânime, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo ora
embargante contra a r. decisão que indeferiu seu pedido de arresto, por
entender que o feito deve permanecer suspenso até o desfecho do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica.
Alega o embargante que interpõe os presentes
embargos pois o acórdão se mostra omisso quanto à aplicação do art. 995 do
CPC, devendo ser autorizado o prosseguimento da execução nos autos do
Cumprimento de Sentença no 0025370-45.2018.8.26.0100, também em
relação àqueles responsabilizados pelo pagamento do débito em razão da
desconsideração da personalidade jurídica da Wine Stock, a saber: ÁUREA
RODRIGUES RIOS e a empresa WINE COLLECTION.
Embargos tempestivos.
É o relatório.
Conforme já se decidiu, “mesmo nos embargos de
declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes
traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e,
por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2021837-82.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
recurso não é meio hábil ao reexame da causa” (STJ-1a Turma, REsp
13.843-0-SP-EDcl, rel. Min. Demócrito Reinaldo, j. 6.4.92, rejeitaram os
embs., v.u., DJU 24.8.92, p. 12.980). No novo Código de Processo Civil, os
limites traçados para oposição de embargos encontram-se no art. 1.022,
assentando que visam: I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento; III) corrigir erro material.
Acrescenta o parágrafo único deste dispositivo legal,
por sua vez, que:
Considera-se omissa a decisão que: I) deixe de se
manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II)
incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
No caso vertente, vê-se que os embargos de
declaração não observam tais lindes, pretendendo, na verdade, consoante se
infere dos termos das alegações da embargante, conforme supra relatado,
discutir a fundamentação do acórdão embargado, visando o reexame da
causa, o que é descabido em sede deste recurso.
A fundamentação da decisão embargada, de resto,
aponta claramente os motivos pelos quais houve por bem dar parcial
provimento ao recurso interposto pelo embargante, tendo considerado para
tanto todas as questões suscitadas pelas partes, conforme constou
expressamente:
Inicialmente de se considerar que embora o art.
134, §3o, do CPC, seja expresso ao determinar a suspensão do processo na
hipótese de instauração do procedimento de desconsideração da
personalidade jurídica, não se pode perder de vista que o processo executivo
tramita no interesse do credor e, desta forma, a suspensão somente justifica-
se em relação aos atos que dependa de solução no incidente de
desconsideração da personalidade jurídica e com a finalidade de garantir o
contraditório daqueles que serão atingidos pela desconsideração.
Portanto, a execução deve prosseguir em relação ao
executado citado, suspendendo-se, apenas, os atos executivos relacionados
às pessoas que eventualmente poderão ser alcançadas pela desconsideração.
Tal entendimento, vem sendo defendido pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2021837-82.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
doutrina, que denomina tal suspensão de imprópria:
não parece acertado suspender-se todo o processo,
em razão da instauração do incidente. Mais adequado cingir-se eventual
suspensão à questão da desconsideração nada impedindo a prática de outros
atos executivos, por exemplo, no curso do procedimento. (José Miguel Garcia
Medina, Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: RT, 2015)
Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
REGRA
DO
ART.
134,
§3o,
CPC.
SUSPENSÃO
IMPRÓPRIA.
POSSIBILIDADE
DE
PROSSEGUIR
ATOS
EXECUTÓRIOS
NÃO
RELACIONADOS À PARTE CITADA PARA INTEGRAR A LIDE. MENS
LEGIS QUE EVIDENCIA A NECESSIDADE DE OBSERVAR PRÉVIO
CONTRADITÓRIO À DESCONSIDERAÇÃO, DIRETA OU INVERSA, DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA,
DAÍ
A
SUSPENSÃO
DOS
ATOS
EXECUTIVOS RELACONADOS UNICAMENTE À PARTE CITADA, ATÉ
QUE SEJA DECIDIDO O INCIDENTE. 1. É verdade que o art. 134, §3o, do
CPC, é expresso ao determinar suspensão do processo na hipótese de
instauração do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica.
Ocorre que, como ponderado pela doutrina, trata-se de suspensão imprópria,
pois "o processo deve ser suspenso apenas naquilo que dependa da solução
da controvérsia criada com a instauração do incidente". 2. Trata-se de
exegese consentânea com a mens legis, a exigir prévio contraditório à
desconsideração da personalidade jurídica, não se justificando a paralisação
de todo o processo de execução de modo a compreender questões estranhas à
parte chamada a compor a lide. 3. Recurso provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2228438-62.2016.8.26.0000; Relator (a): Artur Marques; Órgão
Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 2a. Vara Cível;
Data do Julgamento: 12/01/2017).
AGRAVO DE INSTRUMENTO INCIDENTE DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA SUSPENSÃO DA
EXECUÇÃO Na forma do art. 134, §3o do Código de Processo Civil, a
instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica
autoriza a suspensão da execução. Entendimento jurisprudencial no sentido
de que referida suspensão atinge apenas as pessoas cuja inclusão de
pretende com o incidente, devendo o feito prosseguir normalmente em
relação àqueles que já constavam do polo passivo da execução. RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2021837-82.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
PROVIDO. (Agravo de Instrumento 2152440-83.2019.8.26.0000, Rel. Maria
Lúcia Pizzotti, 30a Câmara de Direito Privado, j. 18/09/2019);
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A
SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 134, §3o, DO CPC.
REGRA DE SUSPENSÃO QUE DEVE SER INTERPRETADA DE FORMA
SISTEMÁTICA AOS DEMAIS DISPOSITIVOS NORTEADORES DO
PROCESSO DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO
DA EXECUÇÃO, RESSALVADA A PRÁTICA DE ATOS AFETADOS PELA
INSTAURAÇÃO
DO
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
RECURSO
PROVIDO.
(Agravo
de
Instrumento 2240708-50.2018.8.26.0000, Rel. Alberto Gosson, 22a Câmara
de Direito Privado, j. 28/03/2019);
A irresignação da agravante merece, portanto, ser
acolhida em parte, para que a suspensão do feito seja somente em relação à
parte executada envolvida no Incidente da Desconsideração da
Personalidade Jurídica, prosseguindo-se a execução em relação aos demais
executados Kátia Regina Rios Andreghetti e Douglas Andreghetti.
Sua fundamentação, como se verifica, afigura-se
suficiente para responder os questionamentos feitos pelo embargante, bem
como a norma legal que invoca, ainda que não tenha sido expressamente
apontada em referida decisão.
Não haveria de se falar, por isso, que o acórdão
embargado padeceria de omissão, contradição ou obscuridade, ofendendo aos
dispositivos legais referidos pelo embargante. Conforme já se decidiu, que “o
juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a
ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um
todos os seus argumentos” (RJTJESP 115/207).
Note-se, ademais, que de acordo com a orientação
do E. Superior Tribunal de Justiça, “doutrina e jurisprudência têm admitido o
uso de embargos declaratórios com efeito infringente do julgado, mas apenas
em caráter excepcional, quando manifesto o equívoco e não existindo no
sistema legal outro recurso para a correção do erro cometido” (STJ-4a
Turma, REsp 1.757-SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 13.3.90, deram
provimento, V.U., DJU 9.4.90, p. 2.745).
No caso vertente, não é esta a hipótese que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2021837-82.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
6
configura, consoante se infere das alegações do embargante.
Impõe-se, portanto, a rejeição dos presentes
embargos.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
Thiago de Siqueira
Relator